Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-42.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005784-42.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LETICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.316.046-28 (APELANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUZIVALDO PIRES DE SOUZA - CPF: 340.616.901-59 (APELANTE), NELSON RODRIGUEZ TEIXEIRA - CPF: 328.232.319-00 (APELADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Letícia Ferreira de Souza e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral
que movem contra Nelson Rodrigues Teixeira, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes arguem, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o réu apresentou documentos novos nos autos, com a indicação de fatos supervenientes afetos a sua inadimplência contratual, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foram intimados para manifestação, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto nos arts. 10, 139, 436 e 437, todos do CPC. No mérito, sustentam que o réu não cumpriu com diversas obrigações contratuais, restando evidente a necessidade da resolução contratual, com as indenizações devidas. Seguem sustentando, que a permanência da penhora da área objeto do contrato firmado entre as partes constitui infração contratual passível de rescisão, não havendo que se falar em seu conhecimento prévio. Pleiteiam a reforma da r. sentença
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 124563099 – pág. 210/236), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Letícia Ferreira de Souza e outro ajuizaram ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Nelson Rodrigues Teixeira, aduzindo

que as partes firmaram, em 09.11.2005, compromisso de compra e venda de uma área de terras de 800 hectares, a ser desmembrada de um imóvel rural de 3.589 hectares, denominado “Esperança”, no Município de Itaúba/MT, pelo valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo estipulado, em 10.05.2012, através de um aditivo contratual, que a escritura pública seria outorgada pelo réu em um prazo máximo de 01 (um) ano, a partir da data da celebração do referido termo, contudo, o mesmo não cumpriu com sua obrigação, posto que deixou de realizar o georreferenciamento da área em questão, bem como não obteve a anuência do credor hipotecário e quitação do débito junto ao Banco Bradesco, a fim de dar baixa na penhora r.004/4438 e nem a renúncia e anuência dos demais condôminos do imóvel para realização da aludida venda, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, após a realização da instrução processual, o réu apresentou petição, acompanhado de diversos documentos novos, dando conta de fato superveniente, no sentido de que o imóvel objeto da lide foi desmembrado da área maior, passando a fazer parte da matrícula n. 1.386, do CRI da Comarca de Itaúba/MT, estando o mesmo devidamente georreferenciado e certificado pelo INCRA, com registro em seu nome, ante a extinção do condomínio até então existente, podendo ser escriturado a qualquer momento pelos autores (id. 124563099 – pág. 133/140).

Imediatamente após, o douto magistrado
a quo
, sem determinar a intimação dos autores para manifestação acerca do conteúdo da petição e dos documentos apresentados pelo réu, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que o réu provou o cumprimento de todas as obrigações do contrato firmado entre as partes, bem como a inocorrência de mora contratual, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 124563099 – pág. 142/145).

Irresignados, os apelantes arguem, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o réu apresentou documentos novos nos autos, com a indicação de fatos supervenientes afetos a sua inadimplência, que influíram diretamente no julgamento da demanda, dos quais não foram intimados para manifestação, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto nos arts. 10, 139, 436 e 437, todos do CPC.

Com razão.
In casu
, pelo que se denota dos autos, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pelos autores, ora apelantes, se baseou nos documentos novos apresentados pelo réu, ora apelado, em 05.03.2020, que supostamente comprovam a ausência de mora contratual, pois, demonstram que o imóvel objeto da lide foi desmembrado da área maior, passando a fazer parte da matrícula n. 1.386, do CRI da Comarca de Itaúba/MT, estando o mesmo devidamente georreferenciado e certificado pelo INCRA, com registro em nome do vendedor, ante a extinção do condomínio até então existente, podendo ser escriturado a qualquer momento pelos compradores.

Entretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que a referida petição, acompanhada dos documentos novos alhures, foi apresentada após a instrução processual, não sendo determinada a intimação dos autores, ora apelantes, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada dos documentos mencionados, o MM. Juiz proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face a inexistência de mora contratual.

À vista disso, é de clareza solar que os autores, ora apelantes, não tiveram outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”
, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada em tais documentos, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA QUE SE BASEIA NESTA PROVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM ANULADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da juntada de documentos, após a contestação e que influenciam no julgamento do litígio, deve ser dada vista à parte contrária (art. 398 do CPC). A inobservância dessa regra impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa
.”
(RAC n. 55.111/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ART. 398, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 398, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n. 0003026-12.2005.8.11.0046, minha relatoria, j. 08.06.2016 – negritei)

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n. 1003500-24.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou vista dos documentos novos à parte adversa, dando ensejo, reafirmo, a nulidade do ato sentencial.

Isso porque, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie, há documentação que sequer foi impugnada pela parte contrária.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a impugnação dos documentos novos juntados pelo réu, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022